Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739780-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONOR DE LIMA FREIRE REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO DE LIMA FREIRE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, REILOS MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leonor de Lima Freire, interditada parcialmente, contra decisão prolatada em cumprimento de sentença (processo no 0739665-46.2019.8.07.0001), em que o d. Juízo a quo, nada obstante o pagamento parcial da condenação efetivado voluntariamente pelo coexecutado Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de transferência dos valores para a conta da exequente, ora agravante (ID 19547507 e ID 19550369). Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a sentença transitada em julgado, que decretou sua interdição parcial (processo no 2012.01.1.026227-5), determinou que o curador a representasse nos seguintes atos da vida civil: contratar empréstimos, adquirir e alienar bens, transigir, dar quitação, hipotecar, demandar ou ser demandada, assinar cheques. Argumenta que não existe nenhuma proibição para que receba o crédito dos presentes autos que lhe é devido, notadamente porque está devidamente autorizada judicialmente para administrar sua vida financeira, estando o curador dispensado de prestar contas. Afirma que a negativa de liberação do valor contraria os princípios constitucionais da celeridade e efetividade processual, além de configurar negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o levantamento da importância depositada, mediante transferência dos valores para conta corrente do escritório das advogadas que a representam (Banco do Brasil, Agência 3598-X, Conta corrente 220536-X, CNPJ 22.053.603/0001-94, Guimarães &amp; Guimarães Advogados Associados e Consultoria), com a determinação de que o referido escritório preste contas ao d. juízo, comprovando a transferência do valor à agravante em até 15 (quinze) dias úteis, deduzidos os honorários advocatícios. Sem preparo, porquanto a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 19547491 – p. 1). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Compulsando os autos, observa-se que o dispositivo da sentença transitada em julgado, nos autos do processo de interdição no 2012.01.1.026227-5, contém a seguinte redação (ID 19550362 – p. 1): Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e decreto a interdição PARCIAL de L.D.L.F. e nomeio seu irmão P.D.L.F. curador da incapaz, DEVENDO ASSISTI-LA NOS ATOS QUE EXTRAPOLAM A MERA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS (tais como contratação de empréstimos, aquisição e alienação de bens, transigir, dar quitação, hipotecar, demandar ou ser demandada, assinar cheques, e outros atos que não sejam de mera administração). Em razão da interdição parcial, declaro a curatelada impossibilitada do exercício de atividade remunerada, bem como da condução de veículos. Dispenso a hipoteca legal, tendo em vista a presunção de idoneidade do curador e a constatação de que vem se empenhando devidamente na preservação dos interesses da incapaz. Tendo em vista a capacidade parcial da interditada, relativa à administração cotidiana de seus rendimentos, DISPENSO O CURADOR DO DEVER DE PRESTAR CONTAS, ficando vedada a contratação de empréstimos ou financiamentos em nome da interditada, tampouco alienação de bens, caso existam, sem a devida autorização judicial prévia. Ressalto ainda que a interditada não recebe renda vultosa (vide declaração da interditada de fls. 130) e que ela própria administra seu salário mensal (vide petição de fls. 272). Em relação à eventual necessidade de internação da interditada, ressalto que qualquer procedimento deverá ser realizado com observância ao que dispõe a Lei no 10.216/2001 com vistas a preservar os direitos fundamentais da interditada e protege-la de eventuais arbitrariedades. Após o registro desta sentença nos termos do art. 93, paragrafo único, da Lei no 6.015/1973, intime-se o curador nomeado para que compareça na Secretaria desta Vara, a fim de assinar o termo de curatela definitivo e prestar compromisso. (...) Com efeito, a agravante deve estar assistida por seu curador em todos os atos que extrapolam a mera administração de recursos, como, por exemplo, levantar a importância depositada judicialmente em seu favor pelo coexecutado Banco do Brasil, no valor de R$ 71.824,12 (ID 19547495 – p. 1). Aliás, o levantamento da quantia implicaria dar quitação parcial do débito exequendo, ato igualmente vetado de ser praticado sem a assistência do curador, conforme exposto acima. Veja-se que a capacidade parcial da agravante lhe permite administrar seu salário mensal, ou seja, o orçamento do dia a dia, uma vez que não recebe renda vultosa, consoante consignado na sentença de interdição. Diferentemente, o depósito em comento possui considerável expressão econômica, revelando-se imprescindível a assistência do curador. A propósito, o entendimento desta Relatoria é corroborado pelos fundamentos adotados pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília para decretar a interdição parcial da agravante. Com efeito, em que pese a recorrente só tenha acostado ao presente instrumento o dispositivo da sentença supratranscrita, em consulta aos autos eletrônicos do processo de interdição no 2012.01.1.026227-5, digitalizado sob o no 0020869-05.2011.8.07.0009, depreende-se que, em 2015, a agravante submeteu-se à perícia psiquiátrica, oportunidade em que fora diagnosticada como portadora de “Transtorno Delirante Persistente – Psicose Paranoica” e “Transtorno de Personalidade com instabilidade emocional – Boderline”, concluindo o laudo pericial que: (...) apesar dos diagnósticos supracitados, a periciada preserva o juízo crítico da realidade em grande parte do tempo e mantém a capacidade de expressar sua vontade, mas isso não minimiza o fato dela apresentar frequentes surtos psicóticos essencialmente delirantes com descontrole de impulsos que comprometem sua capacidade de administrar e movimentar dinheiro (movimentação financeira em geral, de praticar atos ou negócios jurídicos de cunho patrimonial (ex: compra e venda, doação locação, financiamento, empréstimos....) (grifo nosso) (ID 10641442 do processo digitalizado de interdição) Nessa perspectiva, considerando a incapacidade da agravante para exercer ato de cunho patrimonial, qual seja, levantar considerável valor em dinheiro e, consequentemente, direcionar seu uso, conclui-se pela ausência do requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso para fins de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso como forma de sobrestar a decisão agravada. Outrossim, não se constata risco de dano grave ou difícil reparação. Pelo contrário, a manutenção do depósito em juízo preserva os interesses da agravante, bem como lhe é mais vantajoso, em razão da frequente correção monetária, como bem anotado pelo Ministério Público (ID 64639727 dos autos de origem). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer (CPC, art. 178, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora